Tribunal: TJDFT
Processo: 0706281-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL DO DÉBITO. ENCARGOS DA MORA. VALORES INCONTROVERSOS. LEVANTAMENTO.
I - Realizado o depósito judicial, cessa a mora até o limite do valor depositado, não incidindo mais sobre este montante juros de mora nem correção monetária, já que os encargos incidentes sobre esta quantia serão pagos pela instituição financeira em que se efetivou o depósito.
II - Na hipótese de quantia depositada judicialmente considerada parcela incontroversa do débito, é plenamente cabível o seu levantamento imediato, conforme autoriza o art. 526, §1o, do CPC.
III - Deu-se parcial provimento ao recurso.